Tribunal: TJPA
Processo: 0809600-35.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809600-35.2025.8.14.0401

APELANTE: LUCAS VINICIUS ZAHLUTH DE AZEVEDO

APELADO: ANDREZA ALENCAR DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE PRAZO CERTO PARA VIGÊNCIA OU REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. IMPOSSIBILIDADE. VIGÊNCIA CONDICIONADA À PERSISTÊNCIA DO RISCO. TEMA REPETITIVO Nº 1.249 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que manteve medidas protetivas de urgência decretadas em favor da ofendida, sem fixação de prazo de vigência. Inconformada, a defesa pleiteia a fixação de prazo determinado para a duração das medidas e a intimação da vítima para manifestação quanto à eventual prorrogação. Alternativamente, requer a estipulação de prazo para reavaliação judicial, por analogia ao art. 316, parágrafo único, do CPP, sugerindo o prazo de 90 (noventa) dias ou, no máximo, 6 (seis) meses.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a fixação de prazo determinado para a vigência das medidas protetivas de urgência, ou a estipulação de prazo obrigatório para reavaliação periódica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.340/2006 não estabeleceu prazo certo para a duração das medidas protetivas de urgência. Com a alteração promovida pela Lei nº 14.550/2023, o art. 19, § 6º, passou a prever que as medidas permanecerão eficazes enquanto subsistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima ou de seus dependentes.

4. A Terceira Seção do STJ, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.249, firmou entendimento de que as medidas protetivas possuem natureza de tutela inibitória e devem ter prazo indeterminado, vinculado à persistência da situação de risco. Fixou-se, ainda, que não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, quando constatado o esvaziamento do risco.

5. A pretensão de fixação de prazo certo ou de revisão automática contraria o texto legal e o entendimento consolidado do STJ. A reavaliação pode ser requerida a qualquer tempo pela parte interessada, nos termos do art. 19, § 1º, da Lei nº 11.340/2006.

6. Mantém-se, portanto, a r. sentença que preservou a vigência das medidas enquanto persistente a situação de risco.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido.

____________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, arts. 19, 21 e 22; CPC, art. 927, III; CPP, arts. 3º e 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1249.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Lucas Vinicius Zahluth de Azevedo, inconformado com os termos da sentença que manteve as medidas protetivas de urgência decretadas em favor de A. A. de O., sem a fixação de prazo de vigência, interpôs recurso de apelação.

Na insurgência, a defesa pleiteia a fixação de prazo determinado de vigência das medidas protetivas, e que, ao término deste, a vítima seja intimada para manifestação quanto à necessidade de eventual prorrogação. Alternativamente, requer a estipulação de prazo razoável para reavaliação judicial, sugerindo, por analogia ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o prazo de 90 (noventa) dias, ou, no máximo, de 06 (seis) meses.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

De pronto, verifico que não assiste razão ao apelante,
data venia
.

A Lei nº 11.340/2006, desde sua origem, não estipulou limite temporal específico para a vigência das medidas de urgência em favor da mulher em situação de violência doméstica.

Posteriormente, com a alteração promovida pela Lei nº 14.550/2023, o artigo 19 passou a prever, em seu § 6º, que tais medidas permanecem eficazes enquanto subsistir o risco à integridade da vítima ou de seus dependentes, em qualquer de suas dimensões - física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral.

Sobre a matéria, a Terceira Seção do STJ, ao julgar os Recursos Repetitivos do Tema 1.249, fixou as seguintes teses:

I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006"

Nesse contexto, não merece acolhimento os pedidos da defesa, pois a vigência das medidas
protetivas
está atrelada à persistência dos fatores de riscos, razão pela qual está adequada a sentença ora impugnada.

Outrossim, a limitação temporal pretendida contraria, também, o entendimento consolidado pela jurisprudência.

Além disso, destaco que a parte interessada pode requerer a qualquer tempo a
reavaliação
judicial, nos termos do art. 19, §1º, da Lei Maria da Penha.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 24/03/2026